Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Atraso na entrega de imóvel. Juros de obra. Cláusula penal. Termo de reserva e prazo de tolerância. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel, condenando a construtora ao pagamento de indenização por juros de obra e determinando a inversão da cláusula penal. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que (i) o prazo de entrega do imóvel não poderia ser vinculado ao Termo de Reserva, pois este não teria natureza contratual vinculativa, e (ii) deveria ser considerado o prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, conforme previsto no contrato de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. Cabe analisar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique sua complementação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a questão do prazo de entrega do imóvel foi analisada e decidiu-se que o prazo final, incluído o período de tolerância, encerrou-se em 30/06/2022, em conformidade com o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de que o Termo de Reserva não teria caráter vinculativo é irrelevante para a conclusão adotada, uma vez que o prazo de entrega do imóvel foi definido com base no contrato de compra e venda, sem confusão entre os instrumentos firmados.
6. O argumento de que haveria um prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves não altera a mora contratual, pois o contrato estipula prazo para conclusão da obra, e não para entrega efetiva do imóvel, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A tentativa do embargante de modificar a conclusão do julgado configura mero inconformismo, buscando reabrir discussão já apreciada e fundamentada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
8. A prestação jurisdicional foi adequadamente entregue, com a devida fundamentação, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impondo, assim, a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. embargos rejeitados
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.